Tribunal: TJSP
Processo: 1030170-11.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.